Tribunal: STF
Processo: Rcl 72589
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por A.R.A., representada por L.R., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5035048-43.2024.4.04.0000), que teria, em tese, violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 698-RG, RE 684.612, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, são deduzidas as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Reclamante, ANIELLY DOS REIS DE ALMEIDA, é uma jovem atleta de judô, atualmente com 13 anos de idade, que dedica sua vida ao esporte desde a infância. Sua trajetória no tatame sempre foi marcada por esforço, superação e sonhos de representar o Brasil em competições internacionais. Com um desempenho notável e invejável conforme histórico da CBJ ut anexo, a Reclamante foi recentemente selecionada para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Judô Sub-13 e Sub-15, que ocorrerá em Varadero, Cuba, nos dias 28 e 29 de novembro ano de 2024. 



    [...]



    Diante da falta de suporte financeiro adequado e da necessidade de que as despesas sejam custeadas com urgência, a Reclamante não vê outra alternativa senão buscar judicialmente que a União, responsável pela promoção e incentivo do esporte conforme prevê a Constituição Federal, seja compelida a arcar com as despesas necessárias. 



    A tutela de urgência foi pleiteada para que a União fosse compelida a custear as despesas da atleta, nos termos do artigo 217 da Constituição Federal e legislação aplicável, como a Lei nº 10.264/2001, que destina recursos públicos ao incentivo ao esporte. 



    Contudo, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de liminar, entendendo que as normas constitucionais possuem caráter programático, e que não há um direito subjetivo imediato ao custeio por parte da União, não há amparo legal, poder judiciário não pode intervir em políticas públicas, a propósito analisamos a decisão ‘in verbis’: 



    [...]



    Com a presente negativa a Reclamante ingressou com recurso de Agravo de instrumento, sendo negado pelo mesmo fundamento acrescendo o Relator que ‘O deferimento do pleito geraria precedente temerário, decorrente do potencial ‘efeito multiplicador’ em relação a demandas idênticas que poderiam vir a ser propostas por outros atletas e desportistas em condições semelhantes às da autora’ senão vejamos: 



    [...]



    A decisão ora reclamada contraria o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 684612 (Tema 698), em que restou consolidado que a intervenção judicial em políticas públicas não viola o princípio da separação dos poderes quando há ausência ou deficiência grave na prestação de serviços que envolvem direitos fundamentais. 



    [...]



    Como não houve a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto a Reclamante com o pagamento de suas despesas, ocorreu à inércia administrativa o que impediu a realização de direitos fundamentais, logo não há como o Poder Judiciário negar algum grau de interferência. Dessa forma, nos termos do art. 927 , III e V do CPC, requer a intervenção do poder judiciário para obrigar a União ou o próprio comitê olímpico brasileiro a custear as despesas de Anielly dos Reis de Almeida e de seu treinador/acompanhante para sua participação no Campeonato PanAmericano de Judô Sub-13 e Sub-15, incluindo passagens aéreas, hospedagem, alimentação, transporte interno, taxas de inscrição e seguro saúde. 



    No julgamento do RE 684612, o STF fixou a tese de que, diante da omissão ou insuficiência das políticas públicas, o Judiciário pode determinar a adoção de medidas específicas para a efetivação de direitos sociais, como o direito à saúde e, por analogia, o direito ao esporte, ambos com assento constitucional. 



    Assim, conforme entendimento do STF, a judicialização de políticas públicas é legítima quando sua ausência compromete o exercício de direitos fundamentais, como o direito ao esporte, que visa à inclusão social e ao desenvolvimento integral do indivíduo, sendo especialmente relevante no contexto da formação de jovens atletas.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para que seja garantida a intervenção judicial na omissão estatal, conforme entendimento fixado no Tema 698 do STF”, bem como “a condenação da União ao pagamento das custas processuais e demais despesas do processo”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 698-RG, RE 684.612, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, no qual fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. 



     



    No caso, a Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    Na origem, a parte reclamante ajuizou ação requerendo a concessão de tutela de urgência para que a União seja compelida a custear integralmente suas despesas e de seu treinador para participar do Campeonato Pan-Americano de Judô Sub-13 e Sub-15. O pedido foi indeferido pelo Juízo Federal da 2ª Vara Federal de Canoas/RS.



    Dessa decisão foi interposto Agravo de Instrumento, no qual indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Este é o ato reclamado (eDoc. 4).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente